Tribunal: TJSP
Processo: 1003620-25.2019.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Regressiva de ressarcimento de danos – Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado – Sobrecarga elétrica que provocou danos em equipamentos do segurado – Responsabilidade objetiva da concessionária prestadora de serviço público pelos danos causados, nos termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal – Falha na prestação do serviço – Nexo causal entre o evento e os danos materiais

Ementa:
Regressiva de ressarcimento de danos – Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado – Sobrecarga elétrica que provocou danos em equipamentos do segurado – Responsabilidade objetiva da concessionária prestadora de serviço público pelos danos causados, nos termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal – Falha na prestação do serviço – Nexo causal entre o evento e os danos materiais comprovados – Fornecedora de energia elétrica que não se desincumbiu do ônus de comprovar culpa exclusiva da vítima ou hipótese de caso fortuito ou força maior – Artigo 373, II do CPC – Hipótese de fortuito interno que não enseja a isenção de responsabilidade da fornecedora – Dever de indenizar reconhecido – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286073
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003620-25.2019.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é apelado CAIXA SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003620-25.2019.8.26.0038 -Voto no 37913
2
Apelação Cível no 1003620-25.2019.8.26.0038
Apelante
Elektro Redes S/A
Apelado
Caixa Seguradora S/A
Comarca
Araras 1a Vara Cível
Voto no 37913
Regressiva de ressarcimento de danos
Sub-rogação da
seguradora nos direitos do segurado Sobrecarga elétrica que
provocou danos em equipamentos do segurado Responsabilidade
objetiva da concessionária prestadora de serviço público pelos
danos causados, nos termos do artigo 37, §6o da Constituição
Federal Falha na prestação do serviço Nexo causal entre o
evento e os danos materiais comprovados
Fornecedora de
energia elétrica que não se desincumbiu do ônus de comprovar
culpa exclusiva da vítima ou hipótese de caso fortuito ou força
maior Artigo 373, II do CPC Hipótese de fortuito interno que
não enseja a isenção de responsabilidade da fornecedora Dever
de indenizar reconhecido Sentença mantida RITJ/SP, artigo
252 Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.
Vistos,
A r. sentença de fls. 449/452 julgou procedente a ação
regressiva de ressarcimento de danos, condenada a ré no pagamento de R$ 3.000,00,
corrigidos pelos índices da Tabela Prática do TJSP a partir do desembolso e acrescidos de
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e, em razão da sucumbência, condenou a ré
a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20%
sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2o do CPC.
Apela a ré pretendendo a reversão do julgado sob o
fundamento de que embora seja concessionária do serviço público, submetendo-se à teoria
da responsabilidade civil objetiva da Administração, prevista no art. 37, § 6o da
Constituição Federal, tal norma não é de natureza absoluta, se fazendo necessária a prova
pela apelada do nexo de causalidade e a observância dos requisitos previstos na Resolução
Normativa 414/2010; que o pedido administrativo se faz necessário para que a
concessionária adote as providências para reparação do dano; que os singelos relatórios
técnicos juntados pela apelada não apontam com clareza que a sobrecarga de energia se deu
em razão da má prestação dos serviços pela concessionária; que a apelada ao se desfazer
dos bens, impediu que a companhia/apelante exercitasse o contraditório, prejudicando sua
legitima expectativa de poder testar os aparelhos; (fls. 455/469).
Processado e respondido o recurso (fls. 475/501), vieram os
autos ao Tribunal e após a esta Câmara.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003620-25.2019.8.26.0038 -Voto no 37913
3
É o relatório.
Sem razão a apelante.
Consta da inicial, que em virtude de sobrecarga/oscilação na
corrente elétrica fornecida pela ré, ora apelante, diversos aparelhos eletrônicos pertencentes
ao cliente da autora (Maicon Roberto Vicente), ora apelada, sofreram danos.
Destarte, e por força do contrato de seguro, a apelada pagou
ao segurado a indenização correspondente a tais danos (fls. 44-47; 50/54 e fls. 61),
documentos suficientes para comprovar o pagamento, porquanto indicam o valor destinado
ao segurado, seus dados bancários, número de autenticação bancária e a respectiva forma
de pagamento correspondente a crédito em conta, cuja veracidade não foi afastada pela
apelante.
Paga a indenização, a seguradora, uma vez sub-rogada no
direito de seu cliente, moveu esta ação requerendo a condenação da apelante ao pagamento
da quantia desembolsada, correspondente a R$ 3.000,00.
No mais, cumpre ressaltar que, no caso, incide a Súmula 188
do Supremo Tribunal Federal: “O segurador tem ação regressiva contra o causador do
dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.
A apólice de seguro foi juntada pela apelada (fls. 44/47), o
que tampouco foi impugnado pela apelante.
Ocorrida a queda de energia e tendo o segurado sofrido danos
em seus equipamentos decorrentes de descargas elétricas, a apelada efetuou o pagamento
da indenização totalizando R$ 3.000,00 em consonância com os orçamentos apresentados,
fls. 50/54 e comprovante do pagamento de fls. 61.
Como se sabe, a empresa concessionária prestadora de
serviço público responde objetivamente pelos danos causados, nos termos do artigo 37, §6o
da Constituição Federal, sendo suficiente a comprovação da relação de causalidade entre o
fato e o dano.
Nesse sentido, esta Corte já decidiu: “Prestação de serviços
Energia elétrica Ação regressiva de reparação de danos materiais Demanda de empresa
de seguro, sub-rogada nos direitos de consumidores residenciais, em face de
concessionária de serviço público Sentença de procedência Manutenção do julgado
Necessidade Suficiente prova em torno da queima de televisores e de videogame que
guarneciam a residência dos segurados, em função de anormal oscilação da energia
elétrica fornecida pela ré Singela arguição defensiva no sentido de que não detectada, em
seu sistema interno, qualquer alteração no período em comento Alegação de possível
ocorrência de caso fortuito ou de força maior - Inconsistência jurídica - Responsabilidade
objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, bem evidenciada Inteligência do 37, §
6o, da CF Suficiência quanto à demonstração do dano e do nexo de causalidade Ré que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003620-25.2019.8.26.0038 -Voto no 37913
4
em momento algum se desincumbiu de produzir prova em torno do aludido caso fortuito
ou da força maior. Apelo da ré desprovido”. (Apelação no 1052607-42.2015.8.26.0100, 30a
Câmara de Direito Privado, Relator Marcos Ramos, julgado em 31/08/2016).
“Responsabilidade civil - Ação de regresso - Indenização por
dano material - Prestação de serviços de eletricidade - Apelação da ré - Aplicação do
C.D.C. e da Súmula 362 do S.T.J. - Não conhecimento. Questões alheias à lide não podem
ser suscitadas em recurso Responsabilidade da concessionária caracterizada - Oscilação
e sobrecarga de energia elétrica, danificando equipamentos de empresa segurada pelas
autoras Ação regressiva Admissibilidade Defeito da prestação de serviços de energia
elétrica evidenciado Dever de ressarcimento Responsabilidade objetiva da concessionária
de serviço público (art. 37, § 6o da C.F./88) Dano material configurado Sentença mantida
Recurso, em parte, não conhecido e, na outra, desprovido.” (Apelação no
0076648-29.2007.8.26.0114, 34a Câmara de Direito Privado, Relator Antônio Tadeu
Ottoni, julgado em 05/08/2016).
"A concessionária de serviço público de energia elétrica
submete-se à disposição do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal, sendo-lhe
aplicada a teoria da responsabilidade objetiva da Administração. Assim, ocorrendo, em
princípio, oscilação e sobrecarga na rede elétrica, responde pelos prejuízos causados,
podendo, porém, comprovar fato excludente, como a força maior. Hoje, com os recursos
existentes, os fenômenos da natureza são em grande parte previsíveis, e a rede de
distribuição pode ostentar proteções contra as descargas elétricas dos raios. No caso, a
concessionária não logrou comprovar que dispunha de tais equipamentos" (TJ/SP - Ap. c/
Rev. n° 1.011.573-0/3 32a Câm. - Rel. Des. Kioitsi Chicuta - J. 07.02.2008).
Em sendo, pois, desnecessária a demonstração de culpa da
apelante e uma vez demonstrados documentalmente os danos sofridos pelo cliente da
apelada, decorrentes de descarga elétrica que provocou oscilação de energia, forçoso convir
que à apelante cumpria demonstrar a inexistência de defeito na prestação de serviços ou a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não aconteceu.
E, conforme ressaltado na r. sentença recorrida, “... No caso,
há prova do contrato de seguro firmado entre a autora e os segurados e da indenização do
risco coberto (fls. 61) que, por conta da afirmada variação na rede elétrica (pico de
energia), conforme especificação de laudo técnico fls. 50/54. De fato, não resta dúvida de
que os objetos descritos na inicial foram afetados por sobrecarga de energia. A simples
interrupção no fornecimento de energia elétrica não é suficiente para ocasionar o dano ao
equipamento, contudo, no caso vertente, os danos ocorreram em virtude de oscilação de
energia. Houve, portanto, comprovação do nexo de causalidade entre a oscilação de
energia e os danos apresentados pelo equipamento. Anoto que quando o fornecimento de
energia é restaurado pela concessionária, a sobrecarga que atinge os eletrodomésticos e
eletrônicos e os danifica não pode ser considerada causada por força maior, caso fortuito,
culpa da vítima ou de terceiros, ao contrário, trata-se de evento previsível. Tratando-se de
relação de consumo, sem prejuízo da responsabilidade objetiva das concessionárias de
serviços públicos, tem-se a responsabilidade objetiva, com natural inversão do ônus da
prova quanto à regularidade e segurança dos serviços prestados. Ou seja, cabia à ré
comprovar, mesmo que através de documentos próprios, nos termos de regulamentações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003620-25.2019.8.26.0038 -Voto no 37913
5
administrativas da ANEEL, comprovar a inexistência de variações de fornecimento de
energia no endereço dos imóveis segurados nas datas e horários afirmados. Percebe-se
que a ré limitou-se à apresentação de sua contestação, sem a juntada de qualquer
documento que pudesse se contrapor, ainda que em fase inicial de produção de provas, ao
relatório de regulação de sinistro. Ou seja, não se desincumbiu a ré de comprovar, de
forma suficiente, a inexistência de defeito no serviço prestado. Por outro lado, a regulação
de sinistro da autora, regulado por normativos contratuais e por orientações da SUSEP,
pode ser tomado aqui como prova suficiente de que os danos indenizados decorreram de
falha de segurança na prestação dos serviços pela ré...”.
Não há que se cogitar, na espécie, de hipótese de caso fortuito
ou força maior. De fato, descarga atmosférica, queda de raio, picos na rede de energia
elétrica ou sobretensão, têm relação direta com a atividade exercida. É o denominado
“fortuito interno”.
Nesse sentido se posiciona Sergio Cavalieri Filho em
Programa de Responsabilidade Civil, 10a edição, p. 334/335, Ed. Atlas: 2012: “Entende-se
por fortuito interno o fato imprevisível, e, por isso, inevitável, que se liga à organização da
empresa, que se relaciona com os riscos da atividade desenvolvida. O fortuito externo é
também fato imprevisível e inevitável, mas estranho à organização do negócio. É o fato
que não guarda nenhuma ligação com a empresa. Duas são portanto, as características do
fortuito externo: autonomia em relação aos riscos da empresa e inevitabilidade, razão
pela qual alguns autores o denominam de força maior (Agostinho Alvim, ob. cit., p.
314-315).”
As situações invocadas pela apelante e relatadas nos autos são
presumíveis às empresas que exercem a atividade da requerida. E, ainda que não o fossem,
estão ligadas à organização da atividade desenvolvida por ela. Destarte, não pode a
apelante invocá-las em relação à apelada, para se eximir de responsabilidade.
Nesse sentido, a jurisprudência: “Ação de Regresso
Seguradora contra concessionária de energia. Cobertura de Avarias em equipamentos de
empresa segurada em razão de sobrecarga elétrica Responsabilidade objetiva (art. 37, §
6o., CF) Restrição ao ressarcimento de danos por resolução de agência reguladora
(Resolução 61/04 Aneel) que não se admite. Temporal e queda de raios que não se
configuram caso fortuito ou força maior. Danos que podem ser evitados com a utilização
de tecnologia adequada. Deve de prevenção de danos por parte da concessionária
reconhecido. Nexo causal configurado. Reembolso limitado à indenização paga ao
segurado. Verba despendida a título de regulação de sinistro que não integra obrigação
de reembolso. Inteligência do art. 786, do CC e da Súmula 188, do STF. Ação procedente
em parte. Sentença mantida. Apelação e recurso adesivo desprovidos” (Apelação no.
0198863-15.2008.8.26.0100, 1a. Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Antonio de
Godoy, j. 30/06/;2105).
“Seguro Residencial. Ação Regressiva. Descarga elétrica.
Danificados equipamentos eletrônicos do segurado. Queda de raios que não configura
caso fortuito ou força maior, de modo a excluir a responsabilidade da concessionária.
Responsabilidade da ré pelo sinistro. Pagamento da indenização ao segurado devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003620-25.2019.8.26.0038 -Voto no 37913
6
comprovado. Ressarcimento devido. Ausência de pedido administrativo não desobriga a ré
ao ressarcimento. Sentença mantida. Recurso Desprovido.” (Apelação no.
1005256-39.2016.8.26.0100 1a. Câmara de Direito Privado Rel. Des. Claudio Godoy j.
13/07/2016).
A discussão trazida pela apelante acerca da inobservância do
previsto na Res. no 414/2010, da ANEEL, não se justifica. Resoluções não têm o condão de
revogar preceitos constitucionais que asseguram o direito de ação e inafastabilidade da
jurisdição. Tampouco podem impor ao consumidor que aguarde a inspeção por parte da
concessionária, na medida em que a falta da inspeção ou da instauração de procedimento
administrativo não elide a responsabilidade da concessionária pelos danos ocasionados, vez
que não há previsão a respeito, no dispositivo contido no art. 37, § 6o, da CF e art. 25, da
Lei no 8.897/95 (Lei de Concessões e Permissões de Serviços Públicos).
A propósito, veja-se: “Ação de obrigação de fazer cumulada
com indenização por danos materiais e morais. Vício no serviço de fornecimento de
energia. Ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade no fornecimento de
energia elétrica e a ausência de nexo causal entre o dano no eletrodoméstico da autora e a
oscilação de energia. Manutenção da determinação de instalação de transformador de
energia na residência da autora. Dano material devidamente comprovado nos autos.
Responsabilidade civil objetiva. Dever de indenizar da ré mantido. Art. 927, CC. Ausência
de prévio processo administrativo não impede a reparação dos danos. Art. 5o, XXXV,
Constituição Federal. Danos morais não configurados. Mero dissabor. Situação frustrante
que não afronta os direitos da personalidade. Litigância de má-fé. Inocorrência.
Sucumbência
parcial.
Recurso
parcialmente
provido.”
(ACR
no
0011041-27.2009.8.26.0073, TJSP, 29a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Hamid Bdine, j. em
12/02/2014).
“Ação regressiva. Danos patrimoniais. Prestação de
serviços. Fornecimento de energia elétrica. Oscilação e descarga elétrica que danificou
eletrodomésticos do segurado. Falta de interesse de agir. Inocorrência. Inaplicável o
disposto no art. 204 da Resolução no. 414/2010 da ANEEL. Acesso ao judiciário que não
está condicionado ao requerimento administrativo. Aplicação do CDC, uma vez que a
seguradora se sub-roga em todos os direitos do segurado, que era consumidor. Serviço
que é essencial e deve ser prestado de forma contínua e adequada. Concessionária de
serviço público que responde objetivamente, nos termos do art. 37, § 6o., CF. Alegação de
caso fortuito. Não demonstração. Danos materiais devidamente comprovados. Indenização
devida à seguradora em ação regressiva. Honorários advocatícios sucumbenciais.
Montante que não deve ser diminuído. Arbitramento que atende os parâmetros previstos
nas alíneas “a”, “b”, e “c”, do § 3o., do artigo 20 do Código de Processo Civil.
Minoração desnecessária. Sentença mantida. Apelo improvido”. (Apelação no.
1026311-72.2014.8.26.0114 Rel. Des. Ruy Coppola 32a. Câmara de Direito Privado j.
25/02/2016).
Aliás, a este respeito, cumpre observar que a própria inversão
do ônus da prova seria cabível, seja em razão da aplicação do CDC como do art. 373, §1o
do CPC, mormente quando amparadas as alegações da apelada com o conjunto documental
colacionado aos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003620-25.2019.8.26.0038 -Voto no 37913
7
Daí porque se impõe a integral procedência da demanda, tal
como lançada pela r. sentença recorrida, que se mantém, inclusive quanto ao ônus de
sucumbência, por seus próprios e jurídicos fundamentos (art. 252 do RITJ/SP c/c art. 23 do
Assento Regimental no 562/2017), ora adotados em complemento aos do presente voto.
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator